Tribunal: TJPA
Processo: 0835645-90.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835645-90.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SHEILA SOUZA DA SILVA, PAULA LUZIA CORDOVIL DE OLIVEIRA, AMANDA JESSICA SANTOS BARROS, SABRINA MACHADO PEIXOTO, JENNIFFER ARIANE DOS SANTOS SOARES, HELLEN MAISA SILVA CARDOSO, MARCELY DO SOCORRO PALHETA LISBOA, LUCIANE DO SOCORRO DOS SANTOS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO NA DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, reformando sentença que reconhecia ilegalidade na cláusula de barreira do edital do concurso público Edital nº 001/2020 CFP/PMPA. Alegação das embargantes de omissão quanto a critérios discriminatórios com candidatas do sexo feminino e violação ao princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado em relação à alegação de discriminação de gênero e erro na divulgação dos resultados do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não configuram instrumento para rediscutir o mérito da decisão recorrida, mas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC).
4. O acórdão recorrido analisou expressamente a regularidade das disposições do edital e a vinculação das partes a suas cláusulas, inclusive quanto à cláusula de barreira.
5. Não se identificou prova de tratamento discriminatório de gênero. As alegações das embargantes traduzem discordância com os fundamentos adotados, sem indicar omissão relevante.
6. Reconhecida a inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado. Inaplicabilidade dos embargos de declaração para modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado afasta a admissibilidade de embargos de declaração com caráter infringente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: STF, EDREsp nº 51.748-6/RJ, Rel. Min. Milton Luiz Pereira.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Sheila Souza da Silva e Outras
, contra Acórdão de ID nº 21445481, que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital nos Autos da
Ação de Obrigação de Fazer
nº 0835644-90.2022.8.14.0301, ajuizada por
Sheila Souza da Silva e Outras
em face do
Estado do Pará.

Em síntese, as requerentes relatam que se submeteram ao Concurso Público Edital nº 001/2020 CFP/PMPA, realizado pela Polícia Militar do Estado do Pará para a admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará. Segundo o apelante a cláusula 12.2 prevê que serão convocados para segunda etapa 1.040 candidatos. Relatam que mesmo constando como aprovada na prova objetiva consta no mesmo edital como “eliminado”, em razão da cláusula de barreira. Suscita que o ato descrito retira o candidato do concurso e a possibilidade de ser aproveitado ao longo do concurso de forma ilegal e desproporcional. Requer serem consideradas aprovadas e classificadas fora do número de vagas.

O Juízo de 1º Grau proferiu a seguinte sentença:

“Em conformidade com as razões assinaladas,
julgo procedente, em parte, os pedidos do autor
, nos termos seguintes:

1. Indefiro o pedido de convocação de 03 vezes o número de vagas ofertadas, nos termos da fundamentação; 2. Confirmo a decisão liminar anteriormente deferida e determino que, tendo sido cumprindo o requisito inserto nos itens 11.3 e 11.3.1 do Edital nº 001/2020 CFP/PMPA, sejam as demandantes consideradas como "aprovadas, mas não classificadas" na primeira fase do certame. Todavia, isso não implicará em classificação automática para a 2ª fase do concurso. 3. Indefiro o pedido de prorrogação imediata do concurso.

Em consequência, julgo o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

O
Estado do Pará
ingressou com recurso de
Apelação Cível
apontando violação à Lei nº 6626/04 e ao Edital do concurso, gerando expectativas ilegítimas às candidatas e aos demais eliminados no certame. Afirmou que não existe possibilidade de um candidato permanecer em uma fase, não avançar de fase e não ser eliminado do concurso, pois as fases do concurso possuem caráter eliminatório. Aponta violação à Lei nº 13.655/18, reiterou a legalidade da eliminação das candidatas e requer a reforma da decisão.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer pelo conhecimento do recurso de apelação e seu desprovimento, considerando inexistir a possibilidade de candidatos “aprovados mas não classificados”.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo-lhe
concedido provimento
, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformadas, as Autoras opuseram os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado pela falta de análise no jugado no que se refere a ofensa a isonomia do certame, e aos critérios discriminatórios com as candidatas do sexo feminino, vez que a banca cometeu erro na divulgação do resultado da prova objetiva, sendo que foi corrigido apenas o resultado dos candidatos do sexo masculino (constando como aprovados e classificados) e das candidatas do sexo feminino não o foi, constando como eliminadas do certame, mesmo estando em situação idêntica a dos candidatos do sexo masculino. Desse modo, requer o provimento do presente recurso de Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e para confirmar a sentença de 1º grau.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão pela falta de análise no jugado no que se refere a ofensa a isonomia do certame, e aos critérios discriminatórios com as candidatas do sexo feminino, vez que a banca cometeu erro na divulgação do resultado da prova objetiva, sendo que foi corrigido apenas o resultado dos candidatos do sexo masculino (constando como aprovados e classificados) e das candidatas do sexo feminino não o foi, constando como eliminadas do certame, mesmo estando em situação idêntica a dos candidatos do sexo masculino.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Se verifica que nos autos de origem foi questionada a legalidade do item 13 do edital que publicou o resultado final da prova objetiva e relação dos candidatos habilitados para a avaliação da prova discursiva.

Nesse contexto, não verifico ilegalidade considerando o prescrito do edital convocatório, destacando que em nenhum momento o edital foi previamente questionado pelas concorrentes, mas tão somente após sua desclassificação por não atingirem a cláusula de barreira.

Isso porque no item 13 do edital convocatório, se estabelece a pontuação mínima para ser considerado aprovado
apenas na prova objetiva
, todavia, logo abaixo, o mesmo instrumento delimita as colocações limites para que se tenha a prova discursiva avaliada.

Assim,
o instrumento de abertura é taxativo ao prever que somente os candidatos que estivessem acima da denominada cláusula de barreira prosseguiriam no certame
, o que deveria ser atentado por aqueles que desejassem participar do certame.

Assim, compreende-se que se o candidato (a) não atingir a nota de corte e, por consequência, não ter sua prova discursiva avaliada,
deixa de ser aprovado na 1ª etapa
, que compreende as duas provas, não prosseguindo nas demais etapas do certame,
sendo naturalmente considerado eliminado
do certame.

Assim, os itens que estabelecem a pontuação mínima para aprovação na prova objetiva não são suficientes para tornar o candidato (a), que atingiu essa média, aprovado na 1º etapa, uma vez essa é composta pela prova objetiva e discursiva, ao passo que à medida que o candidato (a) sequer foi avaliado (a) quanto a essa última,
inviável se reconhecer que foi aprovado na 1º etapa.

(...)

Desse modo, querer alterar regras de edital de concurso em que não se verifica ilegalidade patente, a meu sentir, pode caracterizar interferência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, o que é vedado.

Dessa forma, entendo que não há como entender que as candidatas que foram eliminadas pela clausula de barreira possam ser consideradas “aprovadas, mas não classificadas”.

Desse modo, considerando os fundamentos acima e o entendimento de que as regras previstas no edital vinculam não apenas a administração pública, mas também os candidatos do certame entendo devido o

provimento do recurso.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

010) - grifamos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. MAGISTRADO É LIVRE PARA APRECIAR A PROVA DEVENDO INDICAR NA SENTENÇA OS MOTIVOS QUE LHE FORMARAM O CONVENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível. Proc. nº. 200630034665. Rel. Constantino Augusto Guerreiro. 5ª Câmara Cível Isolada. Julgado em 17.08.2009) - grifamos.

Acrescento ainda a grande lição do Min. Milton Luiz Pereira, sobre o assunto:

Processual Civil. Embargos Declaratórios (art. 535, I e II, CPC).1. Necessariamente o juiz não precisa esmiuçar todos os fundamentos erguidos pelas partes, por mais significativos possam lhes parecer, desde que, na solução do litígio, demonstre as razões do seu convencimento. O efeito modificativo, só tem acolhida diante de virtual excepcionalidade, inocorrente na hipótese. 2. Ausentes as hipóteses legais, os embargos são rejeitados¿. (STJ, EDREsp n. 51.748-6/RJ, Min. Milton Luiz Pereira) - grifamos.

...Desnecessidade de serem esmiuçados todos os pontos erguidos nos arrazoados das partes, bastando os motivos norteadores do convencimento lineados claramente na motivação". (EDREsp. n. 45.536-7/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira).

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025